Tribunal: TJDFT
Processo: 0008900-10.2013.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0008900-10.2013.8.07.0013 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante do desinteresse do Distrito Federal em uma solução consensual do conflito externado por meio da petição de ID 63089981, vista à Promotoria de Justiça que oficia neste autos para ciência. Após, à Procuradoria de Justiça. Em seguida, conclusos para julgamento. Brasília, 23 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora